Tribunal: TJDFT
Processo: 0713194-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI No 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONDUTA TÍPICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

1. A preliminar deve ser rejeitada, tendo em vista que não se verifica nulidade na abordagem e busca pessoal do apelante. In casu, a abordagem do acusado se deu em via pública, após policiais militares perceberem que ele trazia na cintura duas facas, além de arma de fogo e munições e, realizada a busca pessoal diante da fundada suspeita de que o réu estivesse na posse de objetos que constituíam corpo de delito, o que de fato restou comprovado.

2. A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados pelas provas colhidas nos autos e se não há prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade de suas das declarações.

3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido, para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 14 da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, à razão mínima.